Tribunal: TJBA
Processo: 8003862-28.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003862-28.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ZELIA SOUZA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA ASSINADO PELA APELADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta por Ultra Som Serviços Médicos Ltda contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra Zélia Souza Oliveira Silva. A parte autora buscava o ressarcimento de despesas com internação hospitalar da apelada entre 10/10/2019 a 16/10/2019, afirmando que o plano de saúde da ré, por ser ambulatorial, não cobria internações e que a continuidade do atendimento, após o limite contratual, transferiria o ônus financeiro à paciente.

II. Questão em Discussão

A controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança de despesas hospitalares em situação emergencial, considerando-se a limitação de cobertura de um plano de saúde ambulatorial e a ausência de comprovação do consentimento da paciente para assumir tais custos.

III. Razões de Decidir

1. Os documentos apresentados pela apelante comprovam apenas a prestação dos serviços médicos, sem evidenciar que a apelada tenha sido devidamente informada e concordado com a responsabilidade financeira pelas despesas de internação.

2. Em planos de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial, conforme art. 12 da Lei n. 9.656/98 e Resolução n. 428 da ANS (vigente na éploca dos fatos), a cobertura de urgência é limitada a 12 horas, não incluindo internação hospitalar ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares.

3. A jurisprudência do STJ é firme em estabelecer que o alcance da cobertura de urgência deve respeitar a segmentação contratada, e que a ausência de previsão de internação hospitalar não caracteriza abusividade contratual.

4. No entanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, ao não apresentar prova de que a paciente ou responsável tivesse assumido expressamente a obrigação de custear as despesas de internação, haja vista a ausência de termo de responsabilidade financeira assinado pela apelada.

5. No ID nº 71493627 consta pedido de regulação da paciente para o SUS, o que atesta a boa-fé da acionada, contudo, sem que a apelante comprovasse nos autos o motivo da não realização da transferência.

IV. Dispositivo

Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Legislação Relevante Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei n. 9.656/98, art. 12; Resolução n. 428 da ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003862-28.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
e como apelada
ZELIA SOUZA OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09